Tribunal: STF
Processo: AI 335076
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento. Falta de peça (art. 544, § 1º, do CPC). Contra-razões.
3. Juizados especiais cíveis e criminais. Princípio da economia
processual. Direito de se contra-arrazoar peça ou recurso da parte
adversa. Princípio do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.